Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731081-87.2019.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, DILTON SEIXAS CARDOSO APELADO: DILTON SEIXAS CARDOSO, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 21924734), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora